Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717186-96.2018.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA TARDELI MOREIRA LIMA RECORRIDOS: AVAL ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA E CADASTRO LTDA, BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. DETERMINAÇÃO DO STJ. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. E, ainda que examinada a questão tida por omissa pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verificam razões para alteração do julgado embargado. A recorrente aponta violação aos artigos 233, 234 e 308, todos do Código Civil, asseverando que o depósito judicial realizado na ação de conhecimento e sem comunicação à credora não teve caráter liberatório, ante a ausência do animus solvendi, de modo que, em seu entendimento, deveriam ter sido computados atualização monetária e juros, sob pena de enriquecimento ilícito dos recorridos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. Em contrarrazões, o Banco Bradesco pede que as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do seu patrono CLÁUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, OAB/DF 42048. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 233, 234 e 308, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Como reconhecido, a primeira atualização do débito somente poderia ocorrer até a data do depósito realizado pela embargada AVAL (01/09/2015 – R$15.006,18 – ID 14598798), tendo em vista que o valor depositado, a partir daquela data, vem sendo atualizado pela instituição financeira, razão pela qual revela-se descabida a pretensão de incidência de juros moratórios na forma pretendida pela recorrente, o que, caso prosperasse, importaria em enriquecimento ilícito desta, que além de receber um valor que já está sendo atualizado desde 2015, ainda atualizaria o valor até a data da planilha apresentada” (ID Num. 13861803 - Pág. 1), e que “Assim, ainda que a embargante se insurja, ao argumento de que aquele depósito foi realizado de forma oculta, não é necessário muito esforço para se verificar que a decisão agravada reconheceu a ele efeito liberatório, ao contrário da tese que a embargante pretende ver prevalecer” (ID Num. 13861803 - Pág. 1), concluindo que “Resta evidente, por sua vez, e pelas mesmas razões, que a questão relativa à existência de enriquecimento indevido por parte dos embargados também foi exposta na decisão agravada, confirmada pelo acórdão embargado. Desse modo, a prevalecer o entendimento da embargante, estaria ela a enriquecer indevidamente, pois além de receber um valor que já está sendo atualizado, ainda atualizaria o valor até data da planilha por ela apresentada. Por conseguinte, descabida a pretensão de que os embargados arquem com a diferença entre o valor devido e o valor depositado devidamente corrigido, pelas razões já expostas e ora reafirmadas” (ID Num. 13861803 - Pág. 1). Assim, rever a decisão colegiada é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono do recorrido, Banco Bradesco, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrente, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 21.407. Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões por parte da recorrida AVAL ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA E CADASTRO LTDA. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017